Tribunal: TJDFT
Processo: 0702163-03.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0702163-03.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO PAULO FELICIANO PEREIRA AGRAVADO: BANCO SAFRA S A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOÃO PAULO FELICIANO PEREIRA contra decisão proferida pelo 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras, nos autos da ação de Conhecimento no 0721582-80.2023.8.07.0020, segundo a qual não foi concedida tutela de urgência pleiteada, para obrigar o agravado à “devolução a quantia de R$ 500,00 que estava na conta antes do seu encerramento.” O agravante alega que estão presentes os requisitos para o deferimento da tutela de urgência, porquanto necessita do valor para arcar com compromissos e não pode esperar até o final do processo para reaver a importância. Nos termos do art. 80, do Regimento Interno das Turmas Recursais, somente cabe agravo de instrumento nos Juizados Especiais contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. E, conforme decidido pela Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal, excepcionalmente, caberá agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação (Súmula n. 7). O sistema recursal da Lei n. 9.099/95 prevê e admite o Recurso Inominado, inserto no artigo 41, § 1o, da Lei 9.099/95, e os Embargos de Declaração, previstos no artigo 48 da mesma Lei, além do Recurso Extraordinário para o STF. No caso, o agravo de instrumento foi interposto contra decisão preferida em ação de conhecimento, que indeferiu pedido de tutela de urgência, impondo-se reconhecer o não cabimento do presente recurso, ante as hipóteses restritas para sua interposição. Por conseguinte, nos termos do artigo 11, inciso V do Regimento Interno das Turmas Recursais, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, por ser inadmissível. Sem custas e sem honorários. Após a preclusão comunique-se ao Juízo de origem, dê-se baixa e arquivem-se os autos.